Tribunal: CARF
Processo: 15504.015397/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015397/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SEMEAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE INFORMAR EM FOLHA DE
PAGAMENTO OS VALORES PAGOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS.
CLF 30.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
a todos os segurados a seu serviço, incluindo os trabalhadores que prestam
serviços e são remunerados por comissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 61 a 65) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.128.693-0 (fls. 2 a 7), consolidado em
28/08/2008, no valor de R$ 1.254,89, por ter o contribuinte deixado de incluir em sua folha de
pagamento mensal os valores pagos aos contribuintes individuais (ex autônomos), prestadores de
serviços, no período de 08/2003 a 12/2003, violando os arts. 32, I, da Lei no 8.212/91; 225, I, §
9o, itens I e II, do Decreto no 3.265/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS).
Relatório Fiscal da Infração às fls. 15 e da aplicação da multa às fls. 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015397/2008-04
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015397/2008-04

Impugnação apresentada às fls. 26 a 28.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 61):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A NORMA APLICÁVEL.
Constitui infração à legislação previdenciária preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados a serviço da empresa em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pelos órgãos competentes da Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/02/2010 (fl. 69) e apresentou recurso
voluntário em 18/03/2010 (fls. 70 a 73) sustentando ausência de infração à obrigação acessória
porque todos os contribuintes individuais foram declarados por meio de GFIPs e as contribuições
devidamente recolhidas, e que não foram informados nas folhas de pagamento porque não são
empregados e são remunerados por comissão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
O recorrente alega ausência de infração à obrigação acessória porque todos os
contribuintes individuais foram declarados por meio de GFIPs e as contribuições devidamente
recolhidas, os que não foram informados nas folhas de pagamento não são empregados e são
remunerados por comissão.
O Auto de Infração foi lavrado sob o fundamento de que contribuinte deixou de
incluir em sua folha de pagamento mensal os valores pagos aos contribuintes individuais (ex
autônomos), prestadores de serviços, no período de 08/2003 a 12/2003, violando os arts. 32, I, da
Lei no 8.212/91; 225, I, § 9o, itens I e II, do Decreto no 3.265/99 (Regulamento da Previdência
Social – RPS).
A relação dos prestadores de serviços não incluídos em folhas de pagamento
encontra-se às fls. 18:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015397/2008-04

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal.” 2.
O art. 32, I, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Por sua vez, assim dispõe o art. 225 do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015397/2008-04

§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
O art. 12 da Lei no 8.212/91 informa que o trabalhador avulso é aquele que presta,
a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no
regulamento e enquadra-se como segurado obrigatório da Previdência Social.
Assim, constitui infração à obrigação acessória deixar de informar em folha de
pagamento a remuneração dos trabalhadores avulsos que sejam prestadores de serviço e
remunerados por comissão.
Com isso, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 79
DF CARF MF
Original